Tribunal: TJDFT
Processo: 0731227-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731227-92.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) IMPETRANTE: COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto pela COMPANHIA DE GÁS DO AMAZONAS (“CIGÁS”), contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do mandado de segurança e, por via de consequência, extingui o processo sem resolução do mérito (ID 49762766). A par dos argumentos apresentados, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravada para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 51064488. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator